Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-87.2017.8.11.0107
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001352-87.2017.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (EMBARGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), NILTON DUBIELLA - CPF: 309.064.239-53 (EMBARGADO), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), NILTON DUBIELLA - CPF: 309.064.239-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AIRTON FERLIN contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0001352-87.2017.8.11.0107
, oriundo dos autos da ação de
“Cumprimento Provisório de Sentença”
(Proc. no 0001352-87.2017.8.11.0107), ajuizada contra o ora embargante por ISAIAS ALBINO AMANCIO, à unanimidade, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, por verificar que
“o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1842537, reconheceu a nulidade da ação originária (Reivindicatória) - Processo n. 563-06.2008.811.0107 – cód. 31932 (...) assim sendo, o presente cumprimento provisório não mais subsiste, por falta de interesse de agir superveniente, já que toda a cadeia de atos posteriores à citação inicial não mais persiste, devido à nulidade da ação originária”

(cf. Id. no 166036697).

O embargante sustenta a omissão acórdão no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. no 166923661).

O embargado não ofertou contrarrazões de Id. no 168387160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC prevê que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”
.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016,
deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada
, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Posto isso, acolho os declaratórios para sanar a omissão e corrigir o erro material detectado, devendo constar do julgado a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023